Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu, ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelos apelados/autores em sede de contrarrazões (ID 36429006).